Tribunal: TJMT
Processo: 1051252-68.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051252-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), QUELLE FURTADO DE FRANCA - CPF: 034.612.991-54 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1051252-68.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrido:
QUELLE FURTADO DE FRANCA
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento em dobro das férias acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, em razão de concessão fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição quinquenal em casos de férias concedidas fora do prazo legal; (iii) determinar se é devido o pagamento em dobro de férias concedidas após o período concessivo, ainda que gozadas dentro do mesmo exercício civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso ao Poder Judiciário é incondicionado, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo, especialmente quando evidenciada a resistência do ente público em contestação.

O prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, inicia-se com o término do período concessivo das férias, momento em que surge o direito à dobra, e não da data de seu gozo.

A Lei Municipal nº 024/1997 estabelece expressamente que as férias devem ser usufruídas nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prevendo o pagamento em dobro quando concedidas fora desse prazo.

A norma possui caráter sancionatório, visando coibir a mora administrativa e assegurar o direito ao descanso, independentemente da extensão do atraso.

A fruição extemporânea das férias restou comprovada por documentos funcionais, não tendo o Município produzido prova em sentido contrário ou apresentado justificativa legal para o atraso.

O critério de concessão dentro do mesmo exercício civil não encontra respaldo na legislação municipal, sendo irrelevante para afastar a penalidade.

O pagamento em dobro não configura enriquecimento sem causa, mas cumprimento de sanção legal expressamente prevista.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT confirma o entendimento de que a concessão de férias fora do período concessivo enseja o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo quando caracterizada a resistência da Administração. 2. O prazo prescricional para cobrança de férias em dobro inicia-se com o término do período concessivo. 3. É devido o pagamento em dobro de férias concedidas fora do prazo legal previsto em lei municipal, independentemente de terem sido gozadas no mesmo ano civil. 4. A ausência de justificativa legal para o atraso na concessão de férias impõe a aplicação da sanção prevista na legislação local.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 024/1997, arts. 75 e 76, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000786-49.2018.8.11.0055, Turma Recursal Única, j. 16/07/2019; TJMT, N.U 0005980-28.2010.8.11.0055, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2018; TJMT, N.U 0004601-47.2013.8.11.0055, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença (Id. 350258851) que julgou procedente o pedido formulado, para:

“CONDENAR o reclamado ao pagamento da dobra legal das férias acrescidas do terço constitucional, relativamente aos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, que deverão ser atualizados com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009,

até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).”

Em suas razões recursais, o Município de Paranatinga sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio e a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, argumenta que não há direito ao pagamento em dobro das férias, pois a concessão teria ocorrido dentro do mesmo exercício civil, não configurando mora qualificada. Invoca jurisprudência que, segundo alega, afastaria a dobra em situações similares. Apresenta ainda seis sentenças de improcedência proferidas em casos análogos envolvendo outros servidores do mesmo município.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as preliminares arguidas, sustentando que a Constituição Federal assegura o acesso direto ao Poder Judiciário sem necessidade de esgotamento da via administrativa. Quanto à prescrição, argumenta que o prazo quinquenal deve ser contado a partir do término do período concessivo de cada período aquisitivo, não havendo prescrição de nenhum dos períodos pleiteados. No mérito, defende que a Lei Municipal nº 024/1997 é clara ao estabelecer a sanção de pagamento em dobro quando as férias são concedidas após o prazo legal, independentemente de terem sido gozadas no mesmo ano civil. Apresenta jurisprudência favorável das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por meio do Ofício n. 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que sua atuação está limitada aos feitos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo não prospera. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o direito de acesso ao Poder Judiciário é incondicionado (art. 5º, XXXV, da CF/88), e a resistência manifestada pelo ente público em sua contestação de mérito é suficiente para caracterizar a lide e, consequentemente, o interesse processual.

No que tange à prescrição quinquenal, também não assiste razão ao recorrente. O Decreto nº 20.910/32 estabelece em seu artigo 1º que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A questão central reside em definir o termo inicial do prazo prescricional. Tratando-se de férias concedidas fora do prazo legal, o direito à dobra surge no momento em que se encerra o período concessivo sem que as férias tenham sido concedidas. Assim, o prazo prescricional deve ser contado a partir do término do período concessivo de cada período aquisitivo, e não da data de gozo das férias.

A presente ação foi distribuída em 25 de julho de 2025. O período aquisitivo mais antigo reconhecido na sentença é de 01/06/2019 a 31/05/2020, cujo período concessivo se encerrou em 31/05/2021. Entre essa data e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição de qualquer dos períodos pleiteados. Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição quinquenal.

Quanto ao mérito, a controvérsia consiste em definir se a servidora faz jus ao pagamento em dobro das férias concedidas após o término do período concessivo previsto na legislação municipal.

A Lei Municipal nº 024/1997, que rege o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, assegura, em seu artigo 75, o direito a 30 dias consecutivos de férias anuais, sem prejuízo da remuneração. O artigo 76 dispõe que as férias deverão ser gozadas nos 12 meses subsequentes à aquisição do direito, estabelecendo, em seu § 2º, que, se concedidas fora desse prazo, serão pagas em dobro.

Trata-se de norma de natureza sancionatória, destinada a coibir a postergação indevida das férias pela Administração, resguardando direito que não possui caráter meramente patrimonial, mas também se relaciona à saúde, ao descanso e ao bem-estar do servidor.

No caso, a recorrida apresentou ficha funcional e fichas financeiras que comprovam, de forma clara, a fruição extemporânea das férias relativas aos períodos aquisitivos discutidos. As férias correspondentes ao período de 01/06/2019 a 31/05/2020 foram gozadas de 01/10/2021 a 31/10/2021, após o término do período concessivo em 31/05/2021. As do período de 01/06/2020 a 31/05/2021 foram gozadas de 01/09/2022 a 30/09/2022, após 31/05/2022. As do período de 01/06/2021 a 31/05/2022 foram usufruídas de 01/09/2023 a 30/09/2023, após 31/05/2023. Por fim, as relativas ao período de 01/06/2022 a 31/05/2023 foram gozadas de 01/08/2024 a 30/08/2024, após 31/05/2024.

O recorrente não produziu prova em sentido contrário, limitando-se a alegações genéricas de ausência de comprovação do atraso. Tampouco demonstrou que as férias foram concedidas tempestivamente ou que haveria justificativa legal para a postergação. Ao contrário, o próprio Município reconheceu, na contestação, que a fruição ocorreu após o período concessivo, sustentando apenas a inaplicabilidade da dobra ao regime estatutário.

Também não procede a alegação de inexistência de mora qualificada sob o fundamento de que as férias teriam sido gozadas dentro do mesmo exercício civil. A legislação municipal não estabelece qualquer distinção quanto à extensão do atraso nem condiciona a incidência da penalidade ao transcurso de determinado lapso além do período concessivo. O § 2º do artigo 76 é expresso ao prever o pagamento em dobro sempre que as férias forem concedidas fora do prazo legal.

O critério proposto pelo recorrente, vinculado ao ano civil, não encontra respaldo na norma. O parâmetro legal é o período concessivo de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, e não o encerramento do ano calendário. Entendimento diverso implicaria criar exceção não prevista em lei, esvaziando a eficácia da norma sancionatória.

A finalidade do dispositivo confirma essa conclusão. A sanção busca desestimular a mora administrativa e assegurar a efetividade do direito ao descanso anual no tempo oportuno. Assim, qualquer atraso além do período concessivo é suficiente para ensejar a dobra, independentemente de sua duração.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido, em casos análogos, o direito ao pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo legal, com fundamento no artigo 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

As sentenças de improcedência citadas pelo recorrente não alteram essa conclusão, pois dizem respeito a hipóteses com peculiaridades fáticas distintas, seja por insuficiência de prova quanto ao atraso, seja por situações de pequena diferença de datas. No presente caso, ao contrário, a prova documental é robusta e demonstra, de forma inequívoca, que a servidora usufruiu as férias meses após o término dos respectivos períodos concessivos.

Ressalte-se, ainda, que o Município não apresentou qualquer justificativa legal para os atrasos. Não há nos autos documentos que evidenciem necessidade do serviço, ato administrativo específico ou outra causa apta a afastar a incidência da sanção prevista em lei.

Igualmente não merece acolhida a alegação de enriquecimento sem causa. O pagamento em dobro não configura vantagem indevida, mas consequência expressamente prevista na legislação municipal, com finalidade pedagógica e preventiva, voltada a compelir a Administração ao cumprimento do prazo legal.

Diante disso, conclui-se que a sentença deve ser mantida integralmente, pois restou comprovado que as férias da recorrida, referentes aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, foram concedidas fora do prazo legal, sem justificativa válida. Impõe-se, portanto, a aplicação do artigo 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

A propósito, confira-se o entendimento desta Turma Recursal acerca da matéria em análise:

“RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS APÓS O DECURSO DE 12 (DOZE) MESES. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 006/94 § 4º, Art. 7. FÉRIAS EM DOBRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo previsão na legislação Municipal de pagamento de férias em dobro após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, incumbe à Administração Pública realizar a remuneração na forma dobrada ao conceder férias após o período aquisitivo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Pretende o requerente o pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017, sob o argumento de que o requerido deixou de conceder-lhe tal benesse dentro do prazo legal previsto na lei complementar que rege os servidores públicos desta municipalidade. A Lei Complementar Municipal nº 06/1994, em seu artigo 71, regula a concessão de férias aos servidores municipais, estabelecendo que estes farão jus há 30 (trinta) dias consecutivos de férias, nos 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo, bem assim que sua concessão dar-se-á por ato do chefe do executivo ou da autoridade a quem for delegada a competência para tanto, conforme demonstra-se a seguir: (...)
.
Sob este aspecto, extrai-se dos documentos encartados ao feito, notadamente os comprovantes de rendimentos encartados (cf. ID
12358120, 12358141, 12358151, 12358239, 12358297)
, que o autor somente gozou as férias referentes aos períodos aquisitivos mencionados após o transcurso dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que adquiriu o direito.
Sustenta o requerido que tal fato somente ocorreu em decorrência da inércia do autor, que era quem deveria
ter organizado dentro do período
concessivo
as suas próprias férias de forma a não lhe causar prejuízo ou ao erário ante a excepcional possibilidade de pagamento de férias em dobro diante do escoamento do período de gozo
. Entretanto, as alegações defensivas não merecem prosperar, isso, pois, o gozo das férias refere-se a um direito do trabalhador e um dever do empregador, no caso, o município, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir suas férias, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados.
Nessa mesma senda, ressalto que a LCM nº 06/1994, em nenhum de seus dispositivos vincula a concessão de férias à formulação de requerimento administrativo pelo servidor, não sendo razoável que a administração pública interprete a lei de forma prejudicial aos seus servidores, imputando-lhes ônus do qual é a responsável legal. Igualmente, anoto, que o período de férias (seja ele integral ou desmembrado) deve, necessariamente, integrar a escala anual de férias da administração pública, previamente elaborada pelo prefeito municipal ou a autoridade a quem tenha sido delegada essa atribuição, com o propósito de evitar prejuízos ao bom funcionamento da máquina pública. Considerando que o demandado deixou de conceder as férias no lapso legal, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 71, §4º, da Lei Complementar nº 06/1994 , qual seja, o pagamento em dobro da remuneração devida no período de gozo
”
. (Grifei)

3.

Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO —
FÉRIAS EM DOBRO — RECEBIMENTO
—
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Nº 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 — LEGALIDADE.

A Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 17, de 3 de julho de 1996, determina que sempre que as férias forem concedidas ao servidor após o decurso do prazo de doze (12) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração deverá ser paga em dobro.Recurso não provido.

(N.U 0005980-28.2010.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS EM DOBRO
– ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO –
APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 006/94
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ADEQUAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Tangará da Serra estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei nº 006/94, § 4º, art.71).

Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

(N.U 0004601-47.2013.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

4.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim
CONDENAR
a parte reclamada MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de
06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos das verbas ora cobradas e acrescidas de juros de mora à razão de 6% ao ano, a contar da citação, na forma do disposto no art. 1º-F, da Lei n° 9.494/97, incidentes tais encargos até a data do efetivo cumprimento da obrigação e o faço,
com resolução de

mérito
, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000786-49.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS
. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal nº 24/1997,

que prevê o pagamento em dobro
quando concedidas após o prazo concessivo.

6.
Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021, a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações.
2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.
(N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE PARANATINGA. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO LEGAL. APÓS PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Maria Auxiliadora dos Santos, servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento em dobro das férias (com terço constitucional) relativas aos períodos aquisitivos de 01/06/2019 à 31/05/2020 e de 01/06/2022 à 31/05/2023, concedidas fora do prazo legal previsto no art. 76, §2º da Lei Municipal nº 024/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de recebimento de férias em dobro; (ii) definir se o gozo das férias após o término do período concessivo impõe o pagamento em dobro previsto no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 024/1997 assegura ao servidor o direito ao gozo anual de férias e determina que estas sejam usufruídas nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prevendo o pagamento em dobro quando concedidas fora desse prazo.

4. A documentação juntada aos autos comprova que as férias relativas aos períodos aquisitivos de 01/06/2019 à 31/05/2020 e de 01/06/2022 à 31/05/2023 foram concedidas com atraso, sem qualquer justificativa apresentada pelo Município.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem se firmado no sentido de reconhecer o direito ao pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo legal, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é obrigatório quando sua concessão ocorre após o prazo legal de 12 meses do término do período aquisitivo, conforme previsão expressa do art. 76, §2º da Lei Municipal nº 024/1997, independentemente de prévio requerimento administrativo ou caracterização de mora qualificada”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 024/1997, arts. 75 e 76, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

(N.U 1069942-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, estando em conformidade com a legislação municipal e com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026